Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRAMINUTA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. DESCABIMENTO DO RECURSO PARA ATACAR INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE ACORDOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DE DÉBITOS. CONSUMO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. DIVERSAS UNIDADES HABITACIONAIS. ÚNICO MEDIDOR. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXPRESSÃO “CONSUMO MEDIDO”. FÓRMULA ESTIPULADA PELA RESOLUÇÃO ADASA N. 14/2011. CÁLCULO MAIS BENÉFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aferido que o agravo de instrumento veicula pedido de reforma congruente com o pleito aduzido na petição inicial, não se reconhece inovação recursal tampouco ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.

2. Demonstrado que o pleito recursal de emissão das faturas de consumo de água a partir da medição efetiva registrada no hidrômetro e não por presunção de utilização da quantidade mínima tarifada por unidade habitacional configura pretensão tutelada pelo ordenamento jurídico, mostra-se inviável acolhimento da negativa de seguimento ao recurso com supedâneo na alegação de impossibilidade do pedido. Preliminar rejeitada.

3. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória que delibera sobre pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo que a probabilidade do direito e o perigo de dano não constituem requisitos para a admissibilidade do recurso, mas para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do CPC. Preliminar rejeitada.

4. Os elementos de prova angariados são insuficientes para demonstrar que as confissões de dívida e as renegociações dos débitos relacionados com os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto ocorreram com vício de manifestação de vontade do condomínio consumidor ou que sua exigibilidade esteja submetida a termo ou condição, ainda não implementado, de sorte que se afere dos documentos apresentados a imediata exigibilidade das parcelas da avença voluntariamente pactuadas pelas partes litigantes.

5. Sem informações, nos acordos, sobre os consumos medido e faturado nos meses abrangidos pela negociação, não se mostra possível, nesta via recursal restrita, apurar a alegação de que os valores exigidos estariam destoantes da realidade da utilização da água pelo condomínio consumidor, mensurada a partir dos registros do hidrômetro.

6. A inconsistência dos elementos de prova documental unilateralmente produzidos e ainda não submetidos ao contraditório obstaculiza a constatação da probabilidade do direito à imediata suspensão dos efeitos dos acordos de parcelamento de débitos do agravante com a concessionária agravada.

7. Os elementos de prova documental colacionados pelo condomínio consumidor não possibilitam a imediata e ampla compreensão do motivo pelo qual a concessionária tem realizado a cobrança do uso da água pelo consumo presumido da quantidade mínima tarifada por unidade habitacional do condomínio e não pela medição da utilização total registrada no único hidrômetro.

8. É possível que exação do consumo de água feita pela concessionária mediante a aplicação da sistemática de cálculo estabelecida pela Resolução ADASA n. 14/2011 seja realmente mais benéfica para o condomínio consumidor do que a por ele pretendida pela singela interpretação restritiva da expressão “consumo medido” referida pelo Decreto Distrital n. 26.590/2005, porque sobre o uso efetivamente medido se aplica a referência das faixas de utilização para definição do valor tarifário por metro cúbico a ser considerado na definição do valor da fatura, mas, para que se certifique essa situação, mostra-se necessário esclarecimento fático-probatório, inclusive para constatação de que o caso retratado se amolda ao precedente firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.166.561 pelo rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento da lide pelo Juízo Natural da causa.

9. Recurso conhecido e desprovido.